Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-82.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002870-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CEZAR CARLOS BATISTA - CPF: 770.217.201-06 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), B.W.F.DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.625.768/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE QUE DANIFICOU O PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVELIA DO REQUERIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia não induz a procedência do pedido e nem afasta o exame das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.

Como não consta nos autos nenhum elemento probatório que comprove que foi o veículo da requerida que danificou o padrão de energia da parte autora, tem-se por correta a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002870-82.2018.8.11.0003

APELANTE:

CEZAR CARLOS BATISTA

APELADO:

B.W.F.DE SOUZA & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEZAR CARLOS BATISTA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMª Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002870-82.2018.8.11.0003
,
ajuizada em face da empresa
B.W.F.DE SOUZA & CIA LTDA - ME
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente apenas ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, em razão da revelia da empresa requerida.

O apelante, em suas razões recursais, informa que ingressou com a presente ação, tendo em vista que em 30/03/2018, um dos ônibus pertencente à empresa apelada danificou o padrão de sua residência, no entanto, embora tenha procurado solução amigável, não obteve retorno.

Para comprovar suas alegações informa que juntou “
fotografias do padrão danificado (ID 12817405), do ônibus pertencente a Empresa Apelada (ID 12817429), print’s comprovando as ligações efetuadas à Recorrida para solucionarem o problema de forma amigável (ID 12817441, 12817464 e 12817510), bem como Boletim de Ocorrência (ID 12817572)
” (sic).

Salienta que a requerida foi citada, porém revel, de forma que todos os fatos narrados na inicial reputam-se

verdadeiros, reforçando, ainda, a tese de que o Boletim de Ocorrência apresentado goza de presunção de veracidade, sendo que a parte apelada não impugnou nenhum dos documentos apresentados.

Diante disso, entende cabível também a indenização por danos morais, haja vista que a recorrida ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, afetando sua a dignidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 59902044).

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 59902046 - Pág. 1).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 60758494 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CEZAR CARLOS BATISTA, ora apelante
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
B.W.F.DE SOUZA & CIA LTDA – ME
, alegando, em síntese, que em 30/03/2018, um dos ônibus pertencente à empresa apelada danificou o padrão de sua residência, no entanto, embora tenha procurado solução amigável, não obteve retorno.

O requerido/apelado, embora devidamente citado, não apresentou defesa, conforme certificado nos autos (id. 59902036 - Pág. 1).

Na fase de especificação de provas, ambas as partes quedaram-se inertes (id. 59902041 - Pág. 1).

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, de forma que o condenou apenas ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, em razão da revelia da empresa requerida.

A apelante almeja a reforma da sentença discorrendo que os fatos foram comprovados por fotos do padrão danificado e do caminhão,
prints
de ligações efetuadas a requerida, bem como boletim de ocorrência, que somados a revelia do recorrido, presumem-se verdadeiros.

Ocorre que, embora a apelada tenha sido declarada revel, não há automática procedência do pedido.

Os efeitos da revelia, previstos no art. 344,do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Theotônio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 37ª edição, editora Saraiva, à página 422 anota:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem". (STJ - 3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377).

Assim, cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, apreciar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

No caso em exame, não há sequer meios de aferir se o caminhão, cuja foto está anexada no id. 59902017 - Pág. 1, foi o responsável pelos danos ocorridos no padrão de energia da apelante, até mesmo porque os registros não presenciaram o momento em que ocorreu o incidente.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado singular “
Extrai-se dos autos que a parte autora, não obstante a tentativa de imputar a culpa a ré sobre o evento danoso no seu imóvel precisamente na energia elétrica, objeto da lide, não há testemunha da suposta batida e assim sendo ilações não podem ser construídas, desse modo, no tocante ao dano, para prosperar a tutela jurisdicional imputada ao patrimônio jurídico, é indispensável o elemento comprobatório robusto e sem mácula, os quais não comprovam o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a culpa exclusiva da requerida”
(sic).

Desta forma, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que recaía sobre ela nos termos do art. 373, I, NCPC, ainda que decretada a revelia da empresa apelada.

Nessa linha de intelecção, eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
ad exemplum
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – MORTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS TERMOS LANÇADOS NA INICIAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO – INCUMBÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade pela ausência de suspensão do feito, em face da morte da Autora/Apelante, quando não há demonstração de prejuízo, uma vez que ela, bem como suas testemunhas foram arroladas e ouvidas em audiência de justificação prévia, não havendo qualquer cerceamento de defesa, até mesmo porque a Requerente/Apelante manifestou-se apresentando, inclusive, memoriais. A não apresentação de contestação impõe a revelia, que detém presunção relativa de veracidade dos argumentos, devendo ser analisado o feito em conjunto com as demais provas. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC.”

(N.U 0000234-20.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA E PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE REVELIA - REJEIÇÃO- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA - DESCUMPRIMENTO - CULPA DO VENDEDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DA MADEIRA E DOS DOCUMENTOS FISCAIS PARA NEGOCIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO- RECURSO DESPROVIDO
.A ausência de contestação ou a revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor
. O autor não comprovou nos autos que possuía o produto negociado e muito menos que era o real proprietário e detinha os documentos fiscais necessários para retirada e transporte Honorários advocatícios majorados em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (N.U 0019455-93.2010.8.11.0041, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018).

Em caso mais recente, eis o precedente de outro Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE SEM INDICAÇÃO DE QUANDO OS DANOS FORAM CAUSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório:
toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 2
. A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos
. 3.
O juiz não fica adstrito ao laudo pericial produzido unilateralmente pela parte autora, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos existentes nos autos, desde que traga, de forma fundamentada, as razões que o levaram a desconsiderar a prova apresentada
. 4. No presente caso, o laudo apresentado não indica quando os defeitos do veículo foram causados, razão pela qual a vistoria realizada não pode ser considerada como prova suficiente do direito apontado pelo autor/recorrente. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02659098720168090011, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 03/03/2020, Aparecida de Goiânia - 4ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Diante da ausência de condenação de honorários de sucumbência pelo magistrado de primeiro grau, deixo de majorá-los, em razão da revelia do requerido, ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020